Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata ao cargo de Vereadora
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
de
inconsistência
no
pagamento
de
honorários contábeis com recursos próprios
não
declarados
e
irregularidade
no
recebimento
de
doação
estimada
em
dinheiro referente ao "KIT Mulher".
2. A candidata alega que o "KIT Mulher" se
refere a recursos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
destinados às candidaturas femininas, sem

Num. 44537846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
má-fé
ou
impropriedade,
e
que
a
irregularidade
é
passível
de
superação
pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. A sentença determinou a devolução de
R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais)
ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
avaliar se: (i) o pagamento de honorários
contábeis
com
recursos
próprios
não
declarados e a ausência de comprovação
da regular aplicação de recursos do FEFC,
referentes ao "KIT Mulher", justificam a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução de valores ao Erário; e (ii) se
a
ausência
de
informações
sobre
o
responsável
pela
propaganda
eleitoral
impressa viola o art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de informação da origem dos
recursos utilizados para o pagamento dos
honorários contábeis, ainda que não sujeita
ao limite de gastos de campanha, constitui
irregularidade.
6.
A
legislação
eleitoral
exige
que
os
recursos
financeiros
utilizados
no
pagamento de gastos eleitorais transitem
pela
conta
bancária
de
campanha
do
prestador.
7.
A
ausência
de
documentação
fiscal
comprobatória
da
regular
aplicação
dos
recursos
do
FEFC
referentes
ao
"KIT
Mulher", bem como a falta de informação
sobre
o
responsável
pela
propaganda
eleitoral
impressa,
caracterizam
irregularidades.
8.
As
irregularidades
comprometem
a
transparência e a fiscalização das contas,
impossibilitando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. O Demonstrativo de Receitas Estimadas
em Dinheiro, por for

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537846
04/06/2025
12:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44537846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.277
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600182-
83.2024.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALINE TRESSOLDI VEREADOR
ADVOGADO: JOSE ALENCAR NETO - OAB/PR59198
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
RECORRENTE: ALINE TRESSOLDI
ADVOGADO: JOSE ALENCAR NETO - OAB/PR59198
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata ao cargo de Vereadora
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
de
inconsistência
no
pagamento
de
honorários contábeis com recursos próprios
não declarados e irregularidade no recebimento de doação estimada em
dinheiro referente ao "KIT Mulher".
2. A candidata alega que o "KIT Mulher" se
refere a recursos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
destinados às candidaturas femininas, sem

Num. 44537846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
má-fé ou impropriedade, e que a irregularidade é passível de superação
pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. A sentença determinou a devolução de
R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais)
ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
avaliar se: (i) o pagamento de honorários
contábeis
com
recursos
próprios
não
declarados e a ausência de comprovação
da regular aplicação de recursos do FEFC,
referentes ao "KIT Mulher", justificam a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução de valores ao Erário; e (ii) se
a ausência de informações sobre o responsável pela propaganda eleitoral
impressa viola o art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de informação da origem dos
recursos utilizados para o pagamento dos
honorários contábeis, ainda que não sujeita
ao limite de gastos de campanha, constitui
irregularidade.
6.
A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados no
pagamento de gastos eleitorais transitem
pela
conta
bancária
de
campanha
do
prestador.
7.
A ausência de documentação fiscal comprobatória da regular aplicação dos recursos do FEFC referentes ao "KIT
Mulher", bem como a falta de informação
sobre o responsável pela propaganda eleitoral impressa, caracterizam irregularidades.
8.
As
irregularidades
comprometem
a
transparência e a fiscalização das contas,
impossibilitando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. O Demonstrativo de Receitas Estimadas
em Dinheiro, por força do princípio da boa-
fé, é possível afirmar que a origem da

Num. 44537846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
doação de R$ 2.170,00 (dois mil cento e
setenta reais) é o órgão de direção nacional
do partido político.
10. A irregularidade quanto à certificação de
que o KIT Mulher, cujo valor estimado é de
R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais),
efetivamente corresponde ao que a parte
Recorrente
informou
nos
autos
e
da
apresentação da documentação pertinente
para a demonstração da regularidade da
doação, descumpre as obrigações previstas
no art. 58, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na
declaração da origem dos recursos para
pagamento de honorários contábeis e a
ausência de comprovação da regular aplicação de recursos do FEFC em campanhas eleitorais configuram irregularidades
graves. 2.
O pagamento
direto
de
despesas
eleitorais
pelo
candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade que compromete a
transparência e a fiscalização dos recursos
eleitorais. 3. A falta de informação sobre o
responsável
pela
propaganda
eleitoral
impressa viola o art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/97. 4. Incumbe à Recorrente, em
solidariedade com a Direção Nacional do
Partido
Socialista
Brasileiro
-
PSB,
a
restituição do valor de R$ 2.170,00 (dois mil
cento e setenta reais) ao Erário, com esteio
no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30, § 5º, art. 38, § 2º; Res.-
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 17, § 9º, 25, §
1º, 32, 35, §§ 3º e 4º, 58, I, 60, 79, § 1º, 85;
Res.-TSE
nº
23.709/2022;
Res.-TSE
nº
23.731/2024.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR
no REspe nº060034903, Rel. Min. André

Num. 44537846 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
Ramos
Tavares,
Publicação:
DJE,
06/08/2024;
TSE,
AgR
no
Agravo
em
REspe nº060084533, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE, 25/09/2024; TRE-
PR, PC nº060018869, Rel. Des. Roberto
Ribas
Tavarnaro,
Publicação:
DJ,
27/10/2021; TRE - MS, RE nº060034488,
Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Relator
designado
Des.
Vitor
Luis
De
Oliveira
Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025; TRE-
PR, RE nº060077095, Relator designado
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE, 06/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Aline Tressoldi contra sentença proferida pelo Juízo da
84ª Zona Eleitoral, em Uraí/PR, que julgou desaprovadas as suas contas referentes às eleições
de 2024, quando concorreu ao cargo de Vereadora no Município de Uraí/PR, em razão de
inconsistência no pagamento de honorários contábeis com recursos próprios não declarados e,
também, por irregularidade quanto ao recebimento de doação estimada em dinheiro consistente
em KIT Mulher, determinando que a candidata recolha ao Erário a quantia de R$ 2.170,00 (dois
mil cento e setenta reais), com fundamento no art. 17, § 9º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
44414227).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a possibilidade de juízo de retratação e, no
mérito, afirmam que se extrai da r. sentença apenas a irregularidade quanto ao denominado KIT
Mulher, porém, esclarecem que em contato com a direção partidária se apurou que é apenas o
nome dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinado às
candidaturas femininas, logo, "não houve ma-fé e tampouco impropriedade, apenas um erro de
interpretação dos recursos do FEFC enviados para as mulheres do PSB através do denominado
Kit Mulher" (p. 13), devendo as contas serem aprovadas.
De outro vértice, pugnam pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Num. 44537846 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
para a superação da irregularidade em razão da falta de prejuízo ao comprometimento das
contas.
Requerem, por fim, seja conhecido e provido o recurso eleitoral para o fim de aprovar as contas,
sem ressalvas, afastando-se a devolução de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC (id. 44414233).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44456450).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Aline Tressoldi contra sentença proferida pelo Juízo da
84ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as suas contas referentes às
eleições de 2024, quando concorreu ao cargo de Vereadora no Município de Uraí/PR, em razão
de inconsistência no pagamento de honorários contábeis com recursos próprios não declarados
e, também, por irregularidade quanto ao recebimento de doação estimada em dinheiro
consistente em KIT Mulher, determinando que a candidata recolha ao Erário a quantia de R$
2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), com fundamento no art. 17, § 9º, da Res. nº
23.607/2019-TSE (id. 44414227).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 19/02/2025 (quarta-feira), por meio de publicação no
Diário de Justiça Eletrônico (id. 44414231), sendo o recurso eleitoral protocolado em 24/02/2025
(id. 44414233), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art.
85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral centra sua artilharia apenas na questão da omissão de despesas
com o KIT Mulher, deixando incólume o capítulo da r. sentença de 1º grau que entendeu pela
inconsistência no pagamento de honorários contábeis com recursos próprios não declarados.

Num. 44537846 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
Analisa-se separadamente os dois temas.
II.II.I. Pagamento de honorários contábeis com recursos próprios não declarados:
Conforme se extrai da manifestação id. 44414219, o pagamento dos honorários contábeis foi feito
pela parte Recorrente, "não sendo necessária a sua contabilização, com expressa previsão legal,
sendo exceção a regra, sendo apenas serviços estimáveis e excluídos dos limites de gastos de
campanha, conforme art. 25 §1º da Resolução 23.607/2019" (p. 3).
A inconsistência deve ser mantida.
Em julgamentos recentes, todos do Município de Araucária, esta Corte Regional Eleitoral teve a
oportunidade de debater justamente esse argumento, concluindo pela irregularidade da falta de
informação da origem dos recursos utilizados para essa despesa, ainda que não esteja sujeita ao
limite de gastos de campanhas eleitorais.
Colhe-se, por todos, a seguinte ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de
campanha de candidato a Vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão de omissão de
receitas e ausência de trânsito pela conta bancária de campanha de recursos próprios utilizados
para o pagamento de honorários contábeis.
2. O recorrente alega que o pagamento dos honorários contábeis com recursos próprios, sem a
necessidade de trânsito pela conta de campanha, não configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas.
3. O Juízo a quo desaprovou as contas do recorrente especialmente na ausência de circulação
do pagamento de despesas com honorários contábeis pelas contas bancárias do candidato, que
configurou irregularidade grave, porquanto representou 480% dos recursos utilizados na
campanha eleitoral (R$ 500,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com honorários
contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de
campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44537846 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
5. A legislação eleitoral prevê que os recursos financeiros utilizados no pagamento de gastos
eleitorais devem, necessariamente, transitar pela conta bancária de campanha do prestador.
6. As despesas com serviços de contabilidade, ainda que excluídas do limite de gastos
eleitorais, quando pagas com recursos financeiros do candidato, devem transitar por uma das
contas de campanha do prestador e ser devidamente registradas na prestação de contas.
7. A falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, mesmo que destinados ao
pagamento de honorários contábeis, compromete a integridade e a transparência das contas,
impossibilitando a verificação dos valores correspondentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com honorários contábeis no curso da campanha eleitoral,
quando pagas com recursos próprios do candidato, devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas. 2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a
transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais. 3. A omissão no registro de gastos
eleitorais pode justificar a desaprovação das contas, especialmente quando o valor não é
insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no REspe nº060034903, Rel.(a) Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024; TRE- PR, PC nº060018869, Rel.(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021; TRE - MS, RE nº060034488, Rel.(a) Des. Sérgio
Fernandes Martins, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE,
07/03/2025.
(RECURSO ELEITORAL nº060077095, Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
06/05/2025).
E, ainda, a seguinte fundamentação que ora se acolhe:
"O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente especialmente na
ausência de circulação do pagamento de despesas com honorários contábeis pelas contas
bancárias do candidato, no valor de R$ 2.400,00, que configurou irregularidade grave, porquanto
representou 480% dos recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 500,00).

Num. 44537846 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 34 da
Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis
possam ser feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC
- abriu a possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com
recursos próprios, sem necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha.
Ademais, conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação eleitoral, de igual
forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal valor transite por sua conta
de campanha.
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, a
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou
candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro. (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) .
Por sua vez, no que se refere aos gastos eleitorais de campanha, o art. 35 da referida resolução
estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente transitar
pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº

Num. 44537846 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
9.504/1997, art. 22, § 3º) .
No caso, não se trata de pagamento efetuado por terceiro, mas de pagamento de honorários de
contador efetuado pelo candidato com recursos próprios.
Nesse panorama, uma vez que as despesas com serviços de contabilidade foram pagas com
recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por uma das contas de
campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação de contas, ainda que tais
despesas estejam excluídas do limite de gastos eleitorais.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, desta Corte e também de outros Regionais. Confira-
se:
[...]
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034903, Acórdão, Relator(a)
Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024).
[...]
(TRE- PR PRESTACAO DE CONTAS nº060018869, Acórdão, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).
[...]
(TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO
FERNANDES
MARTINS,
Relator
designado(a)
Des.
Vitor
Luis
De
Oliveira
Guibo,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025).
[...]
Desse modo, a falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, ainda que
utilizados para pagamento de honorários contábeis, é considerada irregularidade grave, uma vez
que a prática compromete a integridade e a transparência das contas, impossibilitando a
verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação das contas."
Assim, a inconsistência encontrada na r. sentença é, segundo o entendimento desta Corte
Regional, apto para a manutenção, por si só, da desaprovação das contas.
Não se impõe a obrigação de restituição de valores ao Erário, com fundamento no art. 32, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, em razão de que a r. sentença de 1º Grau não o fez e não há recurso
eleitoral que assim o permita ante a vedação da reformatio in pejus.
II.II.II. Uso irregular na aplicação de recursos do FEFC em razão do KIT Mulher:

Num. 44537846 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
O tema recebeu o seguinte tratamento na r. sentença de 1º grau (id. 44414227):
"Outra irregularidade diz respeito ao uso irregular na aplicação de recursos do FEFC. Quando
intimada do Relatório de Diligências, a candidata, em sua manifestação ID n. 128215475, alegou
que tomou conhecimento do kit mulher de campanha apenas após o período de contas parcial.
Que o material foi enviado pelo partido, que coordenou a aquisição do kit e que o partido não
efetuou o envio do documento fiscal, também não explicou como houve a distribuição do
material e no que consistia exatamente este material.
As falhas verificadas comprometem a regularidade das contas, a não comprovação da despesa
com a respectiva nota fiscal do Kit Mulher recebido pelo PSB Nacional no valor de R$2.170,00
caracteriza a utilização inadequada de recursos do Fundo Eleitoral de Financiamento de
Campanha.
Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos complementares necessários
à demonstração da regularidade da despesa, desafia a interpretação do art. 60, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
[...]
O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente percebido na medida em
que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para órbita alheia aos procedimentos
de circularização operados pelos órgãos técnicos desta Justiça Especializada.
O recebimento de estimável em dinheiro compõe o limite de gastos eleitorais, daí o legislador
disciplinar que as doações e receitas estimáveis devem ser devidamente registradas tanto na
prestação de contas do doador como, também, na prestação de contas de quem recebe,
regramento este disciplinado nos artigos 7º. 29, 53, 60, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Sobre o tema:
[...]
Nestes termos, a irregularidade na aplicação dos recursos enseja a obrigação de restituição ao
Tesouro Nacional do valor de R$2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), na forma e no prazo
previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE."
Nas razões de recurso eleitoral se defendeu que em contato com a direção partidária se apurou
que é apenas o nome dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
destinado às candidaturas femininas, logo, "não houve ma-fé e tampouco impropriedade, apenas
um erro de interpretação dos recursos do FEFC enviados para as mulheres do PSB através do
denominado Kit Mulher" (id. 44414233, citação de p. 13).

Num. 44537846 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
Inicialmente, não há nos autos a informada manifestação partidária, de modo que o argumento,
sozinho, não é suficiente para afastar a irregularidade. Ademais, aponte-se a peculiaridade do
repasse de recursos do FEFC para campanhas femininas em forma de doação estimada em
dinheiro consistente, unicamente, em material gráfico, limitando o seu uso em favor das
campanhas femininas.
Em segundo aspecto, anote-se que o argumento também se fragiliza ante a visualização do
material gráfico, no qual se encontra o CNPJ da campanha da Recorrente mas não informa se
esse é o CNPJ do responsável pelo seu pagamento e, se não o for, como se alega, não há
indicação do responsável pela propaganda eleitoral impressa, em violação ao art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/97:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou
candidato.
[...]
§ 2o Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas
naquela relativa ao que houver arcado com os custos.
Veja-se a propaganda eleitoral impressa (id. 44414204):

Num. 44537846 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48

Num. 44537846 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
A única informação calcada na prestação de contas que aponta para a origem do KIT Mulher é o
Demonstrativo de Receitas Estimadas em Dinheiro (id. 44414184):

Num. 44537846 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
Conferindo-se valor ao Demonstrativo de Receitas Estimadas em Dinheiro, por força do princípio
da boa-fé, é possível afirmar que a origem da doação de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta
reais) é o órgão de direção nacional do partido político.
Não é possível, a partir dessa mesma premissa, afirmar que esse material gráfico - com alto grau
de personificação - esteja englobado dentro do KIT Mulher, torna obrigatória a manutenção da
irregularidade identificada na r. sentença de 1º Grau, em razão do descumprimento das
obrigações previstas no art. 58, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da
doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
Desta forma, permanece nos autos a irregularidade quanto à certificação de que o KIT Mulher,
cujo valor estimado é de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), efetivamente corresponde
ao que a parte Recorrente informou nos autos e da apresentação da documentação pertinente
para a demonstração da regularidade da doação.
A irregularidade, como posta, tem duas consequências:
A primeira é de manter a desaprovação das contas, eis que macula 49,42% do total de recursos
da campanha eleitoral (R$ 4.387,46, id. 44414224), importando em prejuízo à transparência e
fiscalização das contas, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao caso concreto, conforme as balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060084533, Acórdão, Relator(a) Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2024);
A segunda é que o reconhecimento de que incumbe à Recorrente, em solidariedade com a
Direção Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB, a restituição do valor de R$ 2.170,00
(dois mil cento e setenta reais) ao Erário, com esteio no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-

Num. 44537846 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
TSE:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a
execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a
devolução do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Logo, também nesse aspecto deve ser mantida a r. sentença de 1º grau, ao determinar a
obrigação de reparação do Erário.
Assim, embora mantida a desaprovação das contas em razão das irregularidades encontradas na
r. sentença. de 1º Grau, a análise efetuada demonstra acertada a obrigação de que a Recorrente
restitua, de forma solidária à Direção Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB, o gasto de
recursos públicos do FEFC referentes ao KIT Mulher, no valor de R$ 2.170,00 (dois mil cento e
setenta reais) ao Erário, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Aline
Tressoldi.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44537846 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412331737200000043479213
Número do documento: 25060412331737200000043479213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 18:14:48
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(11548) Nº 0600182-
83.2024.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALINE TRESSOLDI VEREADOR, ALINE TRESSOLDI-
Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE ALENCAR NETO - PR59198, WALTER FRANCISCO
LAUREANO - PR18003 - RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025